Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706209-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA AGRAVADO: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A., AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliude Carlos dos Santos Lacerda e Natan Emanuel da Cunha em face da r. decisão (ID 150330504, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Leonardo Alves de Araújo, Avalanche Holding Participação S/A e Avalanche Consultoria Participação &amp; Incorporação EIRELI, indeferiu pedido de expedição de certidão para fins de protesto. Alegam os Agravantes, em síntese, que é possível a expedição de certidão, prevista no art. 517 do CPC/15, para os casos de execução de título extrajudicial. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retomada do curso da execução e a expedição de certidão para fins de protesto. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro, de plano, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. Registre-se que as Turmas deste eg. Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto de título extrajudicial, aplicando-se de forma subsidiária o art. 517, §1o, do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de certidão para fins de protesto em cumprimento de sentença de título extrajudicial. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A jurisprudência deste TIDFT entende que é cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do CPC, tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. “ (Acórdão 1652556, 07300165520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 771 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 517 DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O protesto do título objetiva persuadir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo medida efetiva ao credor para recebimento de seu crédito. 2. O artigo 517 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto nos procedimentos de cumprimento de sentença e deve ser aplicado ao processo de execução, tendo em vista o disposto no § único do artigo 771 do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1645445, 07153565620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, ainda que, a priori, seja possível evidenciar a probabilidade do direito, não se afigura a presença do periculum in mora. Acrescente-se que os Agravantes não apontaram fato concreto capaz de ensejar o perecimento de direito, reduzindo-se a alegar que o perigo da demora decorre da longa tramitação do feito. Ademais, a mera suspensão da execução, nos termos do artigo 921 do CPC/15, não configura aquela situação. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento final do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator